Tribunal: TJDFT
Processo: 0001245-07.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Homicídio qualificado. Motivo fútil. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Individualização da pena. Culpabilidade. Antecedentes. Confissão espontânea. Agravante. Preponderância. Detração. Regime.
1 - Presentes duas ou mais qualificadoras, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o bis in idem (súmula 27 do TJDFT).
2 - Desferir nove facadas em região de alta letalidade – tórax - leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira de agir extrapola o tipo penal do crime de homicídio qualificado, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
4 - A atenuante da confissão espontânea – que diz respeito a personalidade do agente – prepondera sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, ensejando a redução da pena intermediária.
5 - Se o tempo de encarceramento provisório – e a detração penal - não leva à alteração do regime prisional, eventual progressão de regime deve ser requerida ao juiz da execução.
6 – Apelação provida em parte.